Tribunal: TJMT
Processo: 1028026-26.2024.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028026-26.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDINEIA PEREIRA CANGUCU ALENCAR - CPF: 013.880.861-90 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE. FGTS DEVIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contratos temporários e pagamento de FGTS formulados por professora contratada pelo Município de Sinop entre 2019 e 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve desvirtuamento da contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, em razão das sucessivas renovações contratuais; e (
ii
) determinar se a parte reclamante faz jus ao recebimento do FGTS no período não prescrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária de servidores públicos exige o preenchimento de requisitos constitucionais, entre eles: previsão legal dos casos excepcionais, prazo predeterminado, necessidade temporária, interesse público excepcional e indispensabilidade da contratação.

4. O contrato celebrado entre março de 2021 e outubro de 2024 (43 meses) ultrapassou o prazo máximo de 24 meses previsto na Lei Municipal no 1.531/2011, configurando desvirtuamento da contratação temporária.

5. As breves interrupções entre os contratos, coincidentes com as férias escolares, confirmam o desvirtuamento da natureza temporária e a continuidade do vínculo entre as partes.

6. O trabalhador público temporário que teve seu contrato declarado nulo tem direito ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei no 8.036/90, declarado constitucional pelo STF no RE 596.475/RR (Tema 916).

7. A multa de 40% sobre o saldo do FGTS não é devida, por se tratar de contrato administrativo, ainda que nulo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O contrato temporário que ultrapassa o prazo máximo previsto em lei é nulo, gerando ao trabalhador o direito ao recebimento do FGTS. 2. As breves interrupções entre contratos temporários sucessivos, coincidentes com períodos de férias escolares, não descaracterizam a unicidade do vínculo, mas confirmam o desvirtuamento da natureza temporária da contratação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei no 8.036/1990,
arts
. 15, § 2o e § 6o, e 19-A; Lei Municipal no 1.531/2011,
arts
. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658026/MG (Tema 612), Rel. Min. Dias Toffoli; STF, RE 596.475/RR (Tema 916); STJ, Súmula no 646; TJMT, N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Graciema Ribeiro de
Caravellas
, j. 23/05/2023; TJMT, Turma Recursal, N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, Segunda Turma Recursal, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, j. 23/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1028026-26.2024.8.11.0015

Origem:
1° JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente:
CLAUDINEIA PEREIRA CANGUCU ALENCAR

Recorrido:
MUNICIPIO DE SINOP

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CLAUDINEIA PEREIRA CANGUCU ALENCAR
ajuizou reclamação em face do MUNICIPIO DE SINOP. Noticiou que: a) desde 2013 foi contratada sucessivamente pelo município sob regime temporário para a função de professora; b) houve renovações sucessivas de contratos, descaracterizando a excepcionalidade
e a
temporariedade
da contratação; e c) nunca recebeu os depósitos de FGTS correspondentes ao período trabalhado. Requereu que: a) fosse declarada a nulidade dos contratos temporários com reconhecimento de unicidade contratual; e b) o município fosse cond
enado ao pagamento do FGTS referente ao período não prescrito (2019 a 2024), no valor de R$ 18.958,62, devidamente atualizado.

O juízo singular proferiu
sentença
e
concluiu que
: a) as verbas anteriores a 29/11/2019 est
ão
prescritas, nos termos do Decreto
no 20.910/1932; b) os contratos temporários da reclamante, firmados entre 2019 e 2024, observaram os prazos máximos previstos na Lei Municipal no 1.531/2011, não ultrapassando o limite legal; e c) não restou comprovado desvirtuamento da contratação tempor
ária, razão pela qual não há direito ao recebimento de FGTS
. Ao final
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O
Recurso Inominado
foi in
terposto pela parte reclamante,
sustentando que: a) o período laborado entre 2019 e 2024 é incontr
overso, pois não foi impugnado pela
parte
reclamada, fazendo jus ao recebimento de FGTS em todo esse intervalo; b) os contratos temporários foram renovados sucessivamente com intervalos mínimos, configurando vínculo permanente e desvirtuamento da contratação exc
epcional prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal; e c) a função de professor não pode ser considerada atividade temporária ou
excepcional, pois é serviço público essencial e permanente, o que torna a legislação municipal inconstitucional e impõe a
nulidade dos contratos.
Postulou a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 301269392/
PJe2
), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria
de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à
análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contrato público de trabalho temporário.

O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária e de excepcional interesse público,
observando as regras estabelecidas por lei (art. 37, IX, CF).

Os requisitos de validade para contratação temporária de servidores públicos são: a) previsão, em lei, dos casos excepcionais; b) prazo de contratação seja predeterminado; c) necessidade seja
temporária; d
)
interesse
público seja excepcional; e
e
) contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado, que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Nesse sentido, é o entendimento
do c. STF, no julgamento doRecurso Extraordinário com Repercussão Geral no658026/MG, tema 612:

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos ex
cepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Esta
do que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. (Tema 612).

Os contratos temporários celebrados pelo Município de Sinopsão regidos pela Lei Municipal 1.531/2011e, nos seus
arts
. 2o e 3o disciplinam o prazo da contratação.

Trans
crevo abaixo os artigos mencionados, destacando, em
negrito
, as regras aplicáveis ao caso concreto:

Art. 2o A contratação de servidor temporário somente poderá ser realizada nas hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público enumerada
s neste artigo, desde que não possam ser satisfeitas pela Administração com os recursos de pessoal disponíveis: (Redação dada pela Lei no 2348/2016)

I -
casos
de emergência ou calamidade pública; (Redação dada pela Lei no 2348/2016)

II -
combate
a surtos e
pidêmicos; (Redação dada pela Lei no 2348/2016)

III - realização de campanhas de saúde pública de caráter eventual e temporário; (Redação dada pela Lei no 2348/2016)

IV -
execução
de programas especiais de trabalho instituídos para atender demandas de cará
ter temporário; (Redação dada pela Lei no 2348/2016)

V -
atender
a termos de convênio, acordo ou ajuste para a execução de obras ou prestação de serviços; (Redação dada pela Lei no 2348/2016)

VI -
substituição
de servidor efetivo afastado do exercício das
funções do cargo em razão de licença prevista no estatuto funcional com duração superior a 15 (quinze) dias, ou de férias; (Redação dada pela Lei no 2611/2018)

VII - desempenho das funções previstas para o cargo efetivo vago, desde que não haja candidatos
aprovados em concurso público válido ou servidores em disponibilidade aptos a ocupar o cargo vago. (Redação dada pela Lei no 2348/2016)

§ 1o Os programas especiais de trabalho a que se refere o inciso IV deverão ser instituídos por meio de Decreto, pelo
prazo máximo de 12 (doze) meses, e não poderão consistir em demandas permanentes da Administração. (Redação dada pela Lei no 2348/2016)

§ 2o Não poderão ser realizadas contratações temporárias para substituir servidores efetivos em gozo de licença por moti
vos particulares. (Redação dada pela Lei no 2348/2016)

§ 3o Se a Administração Pública Municipal estiver acima do limite prudencial, a contratação temporária deverá ater-se ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal. (Redação dada pela Lei no 2348/2016)

(...)

Art. 3o A contratação por tempo determinado não poderá exceder
aos
seguintes prazos: (Redação dada pela Lei no 2348/2016)

I -
de
12 (doze) meses no caso dos
incisos I, II, III e VII do art. 2o, admitida
uma única prorrogação por idêntico período; (
Redação dada pela Lei no 2348/2016)

I -
de
06 (seis) até 12 (doze) meses nos casos dos
incisos I, II, III e VII do art. 2o, admitida
uma única prorrogação por idêntico período; (Redação dada pela Lei no 3431/2025)

II -
de
06 (seis) meses, na hipótese do i
nciso IV do art. 2o; (Redação dada pela Lei no 2348/2016)

III - nas hipóteses dos incisos V e VI, enquanto vigorar o convênio, acordo, ajuste, ou perdurar o afastamento do servidor efetivo. (Redação dada pela Lei no 2348/2016)

Verifica-se que é permitida

a contratação

temporáriapelo

prazo de12meses, admitindo-se

uma

prorrogação de 12 meses, totalizando

24 meses.

No presente caso, com base nos documentos apresentados no ID 301269361 a 301269365/
PJe2
, nota-se que são dois períodos de contrato temporário
que precisam ser analisados:

1
)
fevereiro de
2019 a
dezembro de
2019(vigência de 11 meses); e

2
)
março de
2021 a
outubro de
2024 (vigência de 43meses)

Assim, confrontando a legislação aplicável aos casos em exame, conclui-se que somente o segundo período nãorespeitou o prazo legal máx
imo de 24 meses.

Portanto, o contrato celebrado pelas partes é
nul
o e se encontra desvirtuado.

Fu
ndo de Garantia do Tempo de Serviço.

Nos termos do art. 15, § 2o, da Lei no 8.036/1990, que dispõe sobre o FGTS, tal direito se aplica aos trabalhadores regidos pela CLT, excetuando-se os servidores públicos estatutários.

Todavia, o trabalhador público
temporário que teve seu contrato declarado nulo tem direito ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei no 8.036/90, declarado constitucional pelo STF por meio do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 596.475/RR (Tema 916).

Em relação à base de cál
culo do FGTS, sua incidência ocorre sobre a totalidade da remuneração paga ou devida ao trabalhador, ou seja, sobre a remuneração bruta. Ficam excluídas da base de cálculo as verbas dispostas no art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/91, conforme preconiza o § 6o
do art. 15 da Lei no 8.036/90.

Esse é o entendimento do STJ, conforme disposto na Súmula no 646:

É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (artigo 28, parágraf
o 9o, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6o, da Lei 8.036/1990.

No presente caso, considerando queo contrato da parte reclamante é nulo, conforme reconhecido no tópico
anterior
, é
devido o FGTS no período de março/2021 a outubro/2024, observada a prescrição
quinquenal
contada da data do ajuizamento da ação (29/11/2024).

Vale ressaltar que a multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é devida, visto que, mesmo sen
do o contrato nulo, trata-se de contrato administrativo, ao qual o referido benefício não se aplica.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO (...) INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 40% DO FGTS POR SE TRATAR DE RELAÇÃO J
URÍDICA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)

(..
.)
2
. Na tese firmada em sede de repercussão geral no RE n.o 765.320 (Tema n.o 916), o Supremo Tribunal Federal decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a
Constituição Federal, geram o direito ao levantamento do FGTS, contudo sem a multa de 40%, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990 (Tema 916). (...) (N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLA
S, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023)

Interrupções contratuais.

Em se tratando de trabalhadores contratados em regime temporário, vale consignar que as breves interrupções entre uma e outra
contratação, apenas confirmam o desvirtuamento da natureza temporária do contrato, porquanto evidenciam a unicidade do vínculo entre as partes e a continuidade do trabalho.

Nesse sentido:

(...)
4
. Em se tratando de cargo de professor, as breves
interrupções entre uma e outra contratação temporária, ocorridas justamente nos períodos de férias escolares não são capazes de descaracterizar a
unicidade do contrato em todo o período laborado.(...) (N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEI
S DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, publicado no DJE 31/05/2023).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDAD
E. AUSÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. FGTS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR
7
. As breves interrupções entre as contratações, que coincidem com as férias escolares, confirmam o desvirtuamento da natureza temporária do contrato e a
continuidade do trabalho. (...)(N.U 1005759-91.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, p
ublicado
no DJE 11/07/2025)

Portanto, no presente caso, apesar das breves interrupções, qu
e coincidem com as férias escolares de final de ano, constata-se que o contrato temporário se encontra
desconfigurado
, visto que desrespeitou o prazo legal, sendo devidos ao trabalhador os direitos decorrentes.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)

declarar
a nulidade dos contratos celebrados pelas partes no período de
março de
2021 a
outubro de
2024; e

b)

condenar
a p
artereclamadaa pagar à partereclamante
a quantia relativa
a
o
FGTS, do período
de
março de 2021 a outubro de 2024
, deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas e respeitando o período alcançado pela prescrição
quinquenal
.
A
condenação
será acrescida de:

I.
correção
monetária pelo INPC,
pro rata
(STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo.
REsp
no 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3o da EC
113/2021);

II.
juros
de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança,

a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021), salvo se a citação houver ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III.taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3o da EC 113/20
21) até o efetivo

pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimentodo recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Cos
ta Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025